Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO PENAL PRIVADA. REDUÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por querelado condenado pela prática do crime de difamação (art. 139 c/c art. 71 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o, II e V, da Lei 11.340/2006), em razão do envio de mensagens e áudios à ex-companheira e a terceiros, com imputações ofensivas à sua reputação. A sentença fixou pena de 3 meses e 6 dias de detenção, em regime aberto, concedeu a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), arbitrou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e honorários sucumbenciais em 40 URH (R$ 14.429,60). A defesa recorreu exclusivamente para pleitear a redução dos valores fixados e o reconhecimento da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais arbitrados em ação penal privada mostram-se adequados aos parâmetros legais; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da hipossuficiência econômica nesta fase processual para afastar a condenação em custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 387, IV, do CPP impõe ao juiz o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso, como ocorreu na queixa-crime.
4. O STJ, no Tema 983 (REsp 1.675.874/MS), firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por dano moral in re ipsa, independentemente de instrução probatória específica.
5. O arbitramento do dano moral deve observar critérios de equidade, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da ofensa e a vedação ao enriquecimento indevido.
6. O valor de R$ 3.000,00 revela-se excessivo diante das condições econômicas do querelado, cujo lucro líquido mensal varia entre R$ 3.000,00 e R$ 4.500,00, impondo-se a redução para R$ 2.000,00, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.
7. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em ação penal privada, por aplicação do princípio da sucumbência e utilização subsidiária do CPC, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
8. A tabela de honorários da OAB refere-se a honorários contratuais e não vincula o arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais, que devem observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
9. O arbitramento de 40 URH (R$ 14.429,60) mostra-se desproporcional diante da baixa complexidade da causa, do valor atribuído (R$ 5.000,00) e da ausência de proveito econômico relevante, devendo ser reduzido para 20% do valor da causa.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar pedido de gratuidade de justiça do condenado, nos termos da Súmula 26 do TJDFT, não sendo possível afastar, nesta fase, a condenação em custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a fixação de indenização mínima por dano moral na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.
2. O valor da indenização mínima deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as condições econômicas das partes e as circunstâncias do caso concreto.
3. São cabíveis honorários sucumbenciais em ação penal privada, por aplicação do princípio da sucumbência e do art. 85 do CPC, devendo seu arbitramento respeitar os critérios legais e a proporcionalidade. Revelando-se desproporcional o valor arbitrado, imperiosa sua diminuição, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de gratuidade de justiça do condenado.